Tribunal: TJDFT
Processo: 0710008-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Afonso e Silva contra a r. decisão do i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0709764-44.2021.8.07.0007, ajuizada por Rodrigo Egídio Santiago em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de penhora da aposentadoria da executada e deferiu a consulta ao sistema SISBAJUD com a utilização do recurso “teimosinha”, nos seguintes termos: O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Nesse sentido, confira-se: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. RECURSO PROVIDO. (...) 2. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. 3. O próprio Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Todavia, os valores perseguidos pelos agravantes decorrem dos prejuízos materiais sofridos em razão da arrematação de bem em leilão que o possuidor não desocupava. 4. Precedente: "(...) II. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 (art. 649, IV, do CPC/73), sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos.(...) "(AgInt no REsp 1707383 / MT, Relatora Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 13/09/2018). 5. Recurso provido. (Acórdão 1161289, 07223435020188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor. Por outro lado, defiro a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", com a utilização do novo recurso denominado “teimosinha”, que permite que as ordens de bloqueio sejam repetidas pelo sistema de forma automática, observado o lapso temporal máximo de 30 (trinta) dias. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformada, a executada interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento. Em razões recursais (Id 34042835), alega que após a decisão que determinou a consulta de valores pelo sistema SisbaJud, com a utilização do recurso nominado “teimosinha”, foi realizada penhora de verba salarial no dia 17/3/2022. Diz ter apresentado impugnação com o objetivo de obter a liberação dos valores no dia 21/3/2022. Informa que comunicou ao cartório do Juízo sobre a urgência do pedido de liberação dos valores, porém foi determinada a abertura do prazo de 15 dias úteis para que o credor se manifestasse acerca da impugnação. Aduz que está sem acesso aos alimentos desde o dia 7/3/2022, quando foi realizado o primeiro bloqueio. Defende que, caso tenha que aguardar o prazo atribuído pelo magistrado de origem para análise da impugnação, ficará privada por mais de um mês da sua verba alimentar. Sustenta que o valor penhorado na sua conta corrente possui natureza alimentar e decorre do recebimento do seu salário, verba esta impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Assevera que a verba é utilizada para sua manutenção e de sua família, motivo pelo qual requer a desconstituição da penhora no valor de R$ 1.974,22 (mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados. Alternativamente, pugna pela abertura do prazo de apenas dois dias para que o credor se manifeste acerca da impugnação e o magistrado delibere acerca da questão. No mérito, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e determinar a liberação dos valores bloqueados. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça concedida à agravante (Id 107468124 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido porque manifestamente inadmissível com fundamento na supressão de instância. A questão debatida neste recurso não foi submetida anteriormente à deliberação do juízo de origem após prévia oportunidade ao exequente para manifestação. Vejamos. O i. juiz indeferiu o pedido do exequente/agravado de penhora sobre o salário da executada/agravante, porém determinou a realização da consulta de ativos financeiros em conta bancária da executada pelo sistema SisbaJud, mediante a utilização do recurso nominado “teimosinha” para fins de penhora, observado o lapso temporal máximo de 30 (trinta) dias (Id 118087578 do processo de referência). Cabe ressaltar que a aludida decisão foi proferida no dia 11/3/2022. No dia 21/3/2022 a executada/agravante apresentou impugnação à penhora (Id 119096970 do processo de referência), informando que a verba penhorada possui natureza salarial. Em ato subsequente, a secretaria abriu o prazo de 15 dias para que o exequente/agravado se manifestasse acerca da impugnação (Id 119182645 do processo de referência). Dessa forma, infere-se do processo que a questão sequer está esclarecida, bem como há controvérsia nas alegações apresentadas pela agravante. Nas suas razões recursais, informa que o primeiro bloqueio de valores se deu em 7/3/2022, porém a decisão que determinou a consulta de valores pelo sistema Sisbajud somente foi proferida em 11/3/2022, ou seja, após a data informada pela agravante. Outrossim, embora tenha sido proferida a decisão que deferiu a consulta de ativos financeiros em conta da agravante, ainda não houve a juntada do resultado da pesquisa, o que inviabiliza inclusive a análise da alegação da parte de que houve bloqueio de valores. Não há prova no processo de que houve valores bloqueados na conta da agravante, o que impede também averiguar qual a natureza da verba penhorada. Por outro lado, a despeito de informar constar no recurso a juntada de extratos bancários de sua conta, não os encontrei no processo. Também não consta nenhum documento que comprove a existência do próprio bloqueio informado, e cabe consignar que o fato de a conta da agravante ser utilizada para recebimento de salário, por si só, não torna os valores nela depositados revestidos de natureza alimentar e impenhorável. De outra sorte, o prazo concedido para que a parte contrária se manifeste acerca da impugnação apresentada decorre de previsão legal, a qual não pode ser alterada diante do inconformismo da parte e de acordo com sua conveniência. E, ainda que assim não fosse, trata-se de ato ordinatório praticado pela secretaria do Juízo, destituído de qualquer conteúdo decisório a ensejar a interposição de recurso. Assim, da análise do processo e do presente recurso, conclui-se que a recorrente optou pela imediata interposição do agravo de instrumento, mas deduz, nas razões recursais, questão não resolvida no juízo de origem e ainda não esclarecida no processo. Poderia e deveria ter previamente suscitado e promovido o debate da matéria no processo de referência, inclusive através do pedido liminar, contudo se valeu açodadamente de instrumento recursal inadmissível no contexto processual em que utilizado. A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA DO CORONOVÍRUS (COVID 19). SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL. PRECEDENTE STJ. 1. Cuida-se ação de execução de alimentos provisórios sob o rito da prisão, pela qual os alimentandos requereram a citação do executado para pagamento, no prazo de 3 (três) dias, da quantia de R$ 27.404,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quatro reais), acrescida das parcelas que viessem a vencer no curso do processo, demonstração do pagamento ou da impossibilidade de efetuá-lo. Não houve o pagamento e foi decretada a prisão do devedor pelo por 30 (trinta) dias ou até pagamento dos alimentos devido. Sobreveio a decisão agravada, pela qual revogado decreto prisional do devedor com os seguintes fundamento no entendimento do Tribunal no Ação de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 3. A 4a Turma Cível, no Habeas Corpus coletivo n° 0706777-90.2020.8.07.0000) definiu que, dada a situação de Emergência na Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), deferida ordem liberatória àqueles que se encontravam encarcerados em razão de dívidas alimentícias e preventiva em relação a novos encarceramentos de mesma natureza, tudo limitado ao lapso temporal da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19). Neste último caso, a ordem em caráter preventivo não significou definição de revogação de prisão nem suspensão de decretos de prisão; limitou-se a suspender cumprimento de mandados de prisão; em outras palavras e nos termos da definição do julgado em comento: a ordem de prisão nos termos dos § 1o e §3o do artigo 528 do Código de Processo Civil permanece hígida. O que se definiu foi, preventivamente, suspender seu cumprimento no prazo ali assinalado. 4. A Suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG de Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: "4. Esta Terceira Turma do STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP". 5. No que se refere ao rito da execução (alegações do agravado em contrarrazões), não consta dos autos tenham os credores dos alimentos requerido conversão da execução de alimentos iniciada pelo rito da prisão para o rito da constrição patrimonial (penhora); por isto, inviável, em sede desse agravo, discussão no sentido, que sequer foi objeto da decisão agravada. 5.1. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314980, 07254000820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, conhecer do agravo de instrumento em que a pretensão recursal incorre em vedação à supressão de instância e em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição pela inovação empreendida no debate de questão não resolvida pelo juízo de origem, competente para conhecer da questão no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora